Tribunal: STM
Processo: 7000090-27.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE
CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. TESE MINORITÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. NATUREZA DA DROGA. IRRELEVÂNCIA.
PORTE DE DROGAS EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
In casu, não há como acolher a tese vencida de absolvição pela aplicação do princípio do in dubio
pro reo, uma vez que há nos autos elementos suficientes que comprovaram a autoria do delito,
bem como sua materialidade.
Igualmente, o tipo de droga deixada pelo Embargante no banco do ônibus é irrelevante, se o
agente ingressou em área sujeita à Administração Militar com substância entorpecente.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
15/02/2023 16:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882059332947&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000090-
27.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE DO JULGADO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
EMBARGADO. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM DO RECURSO
E ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO E ABSOLVER O EMBARGANTE DO CRIME PREVISTO NO
ART. 290 DO CPM, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

15/02/2023 16:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882059332947&evento=72167...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

Ex positis, voto no sentido de conhecer o recurso e acolher os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União,
para reformar o Acórdão hostilizado e absolver o embargante do crime previsto
no art. 290 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/02/2023 16:19
:: 40001347981 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000090-27.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA AUTORIA
DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. TESE MINORITÁRIA. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. NATUREZA DA DROGA. IRRELEVÂNCIA.
PORTE DE DROGAS EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
In casu, não há como acolher a tese vencida de absolvição pela
aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que há nos autos
elementos suficientes que comprovaram a autoria do delito, bem como
sua materialidade.
Igualmente, o tipo de droga deixada pelo Embargante no banco do
ônibus é irrelevante, se o agente ingressou em área sujeita à
Administração Militar com substância entorpecente.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o
Acórdão embargado.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347981 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347981 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
2/6
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd EB GABRIEL ALEXANDER
DE SOUZA MACHADO, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000495-97.2021.7.00.0000, que foi assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290
DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. ÁREA CASTRENSE. PRELIMINAR.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO.
MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCABÍVEL.
IMPUTAÇÃO
GENÉRICA
DO
TIPO.
INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA
DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS
RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME E POR MAIORIA.
PROVIMENTO PARCIAL. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se
conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º,
do RISTM. Preponderância do brocardo “tantum devolutum quantum appellatum”.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime. 2. O arcabouço probatório pela
condenação mostra-se hígido quando o agente é flagrado, em área sob a
Administração Militar, com o porte de substância entorpecente proscrita,
acompanhado por laudos preliminar e definitivo, ambos em sintonia com a prova
testemunhal, a documental e a confissão. 3. Trata-se de delito de mera conduta e de
perigo abstrato, razão pela qual o mero porte de substância proscrita em área
castrense configura o crime. Tese defensiva improcedente. 4. O ingresso de agente
portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui grave ataque ao bem jurídico tutelado.
No meio militar, a ofensa atinge, além da saúde da coletividade, a regularidade das
Forças Armadas, a Hierarquia e a Disciplina Militares. O Princípio da
Insignificância, inaplicável nesse contexto, é interpretado conforme os cânones de
Defesa Nacional. Precedentes do STM e do STF. 5. No Processo Penal, o agente se
defende dos fatos que lhe são imputados, sendo prescindível indicar, nominalmente,
o núcleo do tipo penal no qual a conduta se amolda. 6. A manutenção da suspensão
condicional da pena não pode conter circunstância que independa da vontade do
réu. Essa diretriz, atualmente, tem relevância em face das dificuldades enfrentadas
para que o condenado consiga emprego, sobretudo em tempos de crise econômica,
a qual restou aprofundada pela pandemia causada pelo novo coronavírus. 7.
Sentença condenatória mantida, porém cassada a condição do sursis prevista no
art. 626, "a", do CPPM. Apelações de ambos os réus parcialmente providas,
respectivamente, por decisão unânime e por maioria." (evento 32, da Apelação).
Divergindo da maioria, o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, acompanhado pela Ministra Dra. MARIA ELZIABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, absolvia o Embargante da conduta descrita no art. 290, caput,
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347981 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347981 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
3/6
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, sustentando que não há
elementos de convicção que levem à comprovação de o acusado ter incorrido no
crime previsto no art. 290, do CPM, bem como o absolvia porque os autos não
ministram uma certeza sobre a autoria dele em relação ao citado delito, devendo,
assim, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo nesse caso. (evento 29, 1-Dec-
Voto, pg. 5, da Apelação).
Com base nessa divergência, a DPU opôs os presentes Embargos
Infringentes em favor do acusado, com objetivo de prevalecer o referido voto
minoritário, no sentido de ser reconhecida a insuficiência de provas para a
condenação de seu assistido, aduzindo que não restou devidamente provado que o
embargante era o proprietário da droga apreendida, aplicando-se ao caso o princípio
do in dubio pro reo.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito
pelo
Subprocurador-Geral
Dr.
GIOVANNI
RATTACASO,
opinou
pelo
conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes (evento nº 9).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União, objetivando que seja prestigiado o voto vencido
do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual conhecia e dava provimento ao
Apelo defensivo, para, reformando a Sentença, absolver o ex-Sd EB GABRIEL
ALEXANDER DE SOUZA MACHADO do crime capitulado no art. 290, caput, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A divergência no Acórdão embargado cinge-se à inexistência de provas
suficientes de autoria para a condenação, entendendo a corrente vencida que não há
nos autos elementos de convicção que comprovem ter o embargante praticado o tipo
previsto no art. 290 do CPM, devendo, assim, ser aplicado o princípio do in dubio
pro reo, a fim de absolver o réu.
Em que pesem os argumentos expostos no voto vencido, não assiste
razão ao Embargante, permissa venia.
Em breve síntese dos fatos, consta nos autos que, durante a revista de
alojamento na Unidade Militar, foi encontrado um tablete de maconha dentro do
armário do outro corréu, ex-Sd ALAN. Nos autos do IPM, o militar informou que
não sabia a origem da substância, supondo pertencer ao ex-Sd ALEXANDER, uma
vez que havia encontrado a referida droga na poltrona do ônibus – a qual era
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347981 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347981 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
4/6
ocupada pelo referido militar – que faz transporte regular dos militares para a
OM. Assim, teria recolhido e guardado a substância com a intenção de,
oportunamente, devolvê-la ao suposto dono.
Por sua vez, também em sede de IPM, o ex-Sd ALEXANDER afirmou
que não era o dono da droga encontrada no armário de ALAN, pois, naquele
mesmo dia, havia deixado dentro do ônibus um cigarro de maconha pronto
para consumo (e não um tablete), o qual trazia consigo no bolso da calça.
Confessou, ainda, ser usuário de entorpecentes.
Nesse sentido, observa-se que o embargante, ex-Sd ALEXANDER,
confessou que, na data do fato, trazia consigo (no ônibus fretado para o transporte
dos militares para a OM) substância entorpecente para consumo pessoal, que,
segundo ele, seria um cigarro de maconha, e que, ao encontrá-lo no bolso da calça, o
teria deixado no banco do veículo, temendo ser flagrado com drogas dentro do
Batalhão.
Inclusive, essa confissão foi confirmada pelo referido militar em Juízo,
in verbis:
"(...) que não reconhece a droga encontrada como sua; que não se recorda de
ALAN ter motivos para incriminá-lo; que não foi preso em flagrante em
decorrência dos fatos; que viu os 'prints' da conversa que teve com a Sra.
Fernanda; que 'até então' pensava que era o cigarro de maconha que tinha
deixado no ônibus; que só quando o Cap Souza Melo mostrou 'a imagem'
reconheceu que a maconha não era a sua; que estava disposto assumir 'a culpa'
por um cigarro de maconha e não por um tablete; que a embalagem da
substância era transparente e que permitia saber que era maconha; que no IPM
disse que se fosse 'um cigarro' reconheceria como seu; que era usuário de droga,
porem não é mais; que só conheceu ALAN na inquirição; que não o conhecia
anteriormente, mas conhecia sua esposa, que teria lhe dito que ALAN também
servia naquela OM; que ambos serviam no mesmo batalhão, mas em pelotões
diferentes; que todos os dias pegavam o mesmo ônibus fretado que levava os
militares de Montenegro para a OM (...).” (evento 131, da APM nº 700119-
80.2019.7.03.0103). (Grifos nossos.)
Conforme se observa acima e informado pelo Cap SOUZA MELO
(encarregado do IPM), o ônibus fretado que trazia os militares adentrava na OM
para desembarque, ou seja, estacionava no perímetro do Batalhão, que é área sob a
Administração Militar.
Assim, não obstante o réu não tenha sido flagrado na posse da
substância, ele confessou, tanto no IPM, como em Juízo, ter trazido droga para
dentro da OM, informando, ainda, que se tratava de um cigarro de maconha e que o
deixou no interior do ônibus. Corrobora, ainda, com a narrativa feita na Denúncia o
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347981 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347981 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
5/6
depoimento do outro denunciado, o qual afirmou que recolheu um tablete de
maconha no banco onde o Embargante estava sentado, com o intuito de lhe devolver
posteriormente.
Ressalte-se que a controvérsia sobre qual seria o tipo de droga deixada
pelo Embargante no banco do ônibus não altera o fato de que ele adentrou em área
sujeita à Administração Militar com substância entorpecente, o que, por si só, já é
suficiente para lhe imputar a prática do crime militar do art. 290, do CPM, visto que
sua conduta consistiu em trazer consigo, para uso próprio, substância entorpecente –
pouco importando o tipo de droga que portava – em local sob o domínio da
Administração Castrense, embora tenha se confirmado, posteriormente, por meio
dos Laudos periciais, que se tratava de maconha.
De igual forma, a materialidade restou devidamente comprovada,
conforme se observa no respectivo Exame Preliminar de Substância
Entorpecente, expedido pelo Gabinete de Criminalística do 3º Batalhão de Polícia
do Exército (BPE) (evento 1, doc. 16 fls. 103/109, do IPM 7000094-
67.2019.7.03.0103), bem como pelo Laudo Pericial Definitivo (evento 1, doc. 16
fls. 122/126, do IPM 7000094-67.2019.7.03.0103), que, expressamente, atestou a
presença do Tetrahidrocanabinol (THC), substância proibida pela Portaria SVS/MS
n° 344, de 12.5.1998, e as suas respectivas atualizações.
Nesse contexto, foi o entendimento do Dr. GIOVANNI RATTACASO,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, a saber:
“(...) diferentemente da tese defensiva, os autos revelaram que a droga
apreendida pertencia, efetivamente, ao ex-Sd Ex GABRIEL ALEXANDER DE
SOUZA MACHADO, tendo em vista que é incontroverso que ele entrou na OM
com o entorpecente, deixando-o no banco do ônibus, seja de forma voluntária
para outra pessoa, seja por esquecimento.
Dessa forma, indubitável a conduta criminosa do Embargante, pelos fatos
delineados no arcabouço probatório, não estando presentes quaisquer das
excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, inexistindo motivos para a
revisão do v. Decisum dessa E. Corte Superior Castrense, o qual manteve,
acertadamente, a Sentença condenatória a quo.” (Grifos nossos.)
Dessa forma, ao contrário do que afirmou a DPU, a condenação em
primeira instância e confirmada em grau de Apelação pelo Plenário deste Egrégio
Tribunal Castrense foi pautada em um juízo de certeza, tanto no tocante à
materialidade, como em relação à autoria.
Nesse sentido, trago à baila o seguinte trecho da sentença
condenatória, in verbis:
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347981 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347981 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
6/6
“(...) Referente à conduta do segundo denunciado, Gabriel Alexander, a conclusão
a que se chegou é a mesma, pois embora não estivesse na posse do tóxico nas
dependências da OM, no momento em que ocorreu o flagrante, a droga lhe
pertencia e foi ele que a trouxe para o interior do ônibus. [...] Deixou-se de dar
guarida à tese da defesa do correu Gabriel referente à "denúncia genérica", pois a
mesma foi expressa no sentido de que a droga encontrada era dele. Cumpre
salientar que, no processo penal, o agente se defende dos fatos a ele imputados, não
havendo a necessidade de indicação, nominalmente, em qual verbo do tipo penal a
conduta se amolda, conforme reconheceu o Superior Tribunal Militar no HC nº
7001441-40.2019.7.00.0000. Impõe-se, por esses fundamentos, julgar procedente a
ação penal. [...] O réu agiu voluntária e conscientemente e não existem causas de
exclusão de antijuricidade ou de culpabilidade a serem analisadas. (Evento 197,
SENT1, p. 2/3 dos autos da APM nº 7000119- 80.2019.7.03.0103). (Grifos nossos.)
Feitas essas ponderações, conclui-se que há nos autos provas
suficientes da autoria do delito, bem como de sua materialidade, razão pela qual não
se deve aplicar o princípio do in dubio pro reo para absolver o embargante, permissa
venia, devendo-se ser mantido o Acórdão proferido por esta Corte castrense.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o Acórdão
embargado.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347981v5 e
do código CRC f86aca18.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 15/2/2023, às 14:54:44
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347981 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000090-27.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, por divergir da Douta Maioria, pelo conhecimento e
acolhimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, para reformar o Acórdão embargado, lavrado na Apelação de nº
7000495-97.2021.7.00.000.
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa pretende que o Acordão recorrido seja reformado e prevaleça
o voto vencido da lavra do Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
concedeu provimento ao Recurso da Defesa, para absolver o embargante, por falta
de provas, do delito do art. 290, caput, do CPM, com base no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Assiste razão ao Embargante, pois, em esmiuçante análise, percebe-se
que não há nos autos provas hábeis à elucidação da autoria relacionada ao ex-Sd Ex
GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO.
A materialidade do fato se fez inconteste por meio do Auto de
Apreensão (Evento 1, Doc. 1, fl. 7 do Processo N º 7000094-67.2019.7.03.0103), do
Laudo de Perícia Criminal Definitivo (Evento 1, Doc. 16, fls. 122/126 do Processo
nº 7000094-67.2019.7.03.0103), positivo para a presença de 2,7g (dois gramas e sete
decigramas) de Tetrahidrocanabinol (THC).
Porém, extrai-se dos autos que a autoria somente restou comprovada
quanto ao Sd EV ALAN SANTOS, porque, em uma revista no alojamento, no
armário do referido militar, foi encontrado 2,7g de maconha, que segundo ele foi
esquecida na poltrona do ônibus pelo Sd ALEXANDER, suposto dono da droga,
fato ocorrido durante a guarnição de serviço do dia 18 para 19/4/2019, no interior do
3º Batalhão de Suprimento, sediado em Nova Santa Rita/RS.
Consequentemente, controvérsias residem quanto à autoria pertinente
ao acusado Sd ALEXANDER, posto não ter ficado claro qual foi a conduta
praticada quando se analisa o feito sob as perspectivas exigidas pelo tipo pelo qual
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347799 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
2/5
fora condenado:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos).
Não é suficiente a versão declaratória do Sd ALAN de que encontrou o
entorpecente na mesma poltrona do ônibus na qual o Sd ALEXANDER se sentou e
que, assim, pegou o objeto e o guardou em seu próprio armário para depois devolver
ao seu colega de farda, suposto proprietário da substância, visando que esse não
fosse punido.
Da mesma forma, não contém verossimilhança a narrativa do
depoimento do Sd Allan de que o ex-Sd Ex ALEXANDER declarou ser usuário de
entorpecentes e que, inclusive, já teria levado drogas ao quartel, para atingir a
conclusão de que houve demonstração cabal de subsunção da conduta do
embargante a alguma das condutas exigidas pelo art. 290 do CPM.
Nesse mesmo sentido, os prints do Whatsapp de diálogo entre a esposa
do Sd ALAN SANTOS e o Sd ALEXANDER, com menções de que este era o
proprietário da droga, não induz que, de fato, o embargante estava com a droga na
Caserna ou que a introduziu na OM, a ponto de incorrer inquestionavelmente no tipo
penal do art. 290 do CPM.
Certo é que a conduta do Sd GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA
MACHADO, descrita pela acusação, não preenche concretamente nenhum dos
comportamentos requeridos pelo art. 290 do Código Penal Militar Brasileiro,
principalmente, de que portou entorpecente na Unidade Militar.
O vazio probatório acerca da autoria envolvendo o Sd GABRIEL
ALEXANDER é muito latente, uma vez que a prova testemunhal produzida em
juízo não possui contundência para esclarecer qual conduta foi praticada pelo
embargante que se amoldasse ao tipo do art. 290 do CPM (eventos 37, 60 e 131 da
APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103):
O oficial de dia na data do fato, ALISSON SOQUETTA MIRANDA, apenas ouviu o
relato do corréu ALAN de que a droga pertencia ao Sd GABRIEL (evento 37,
documentos 2/3, da APM);
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347799 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
3/5
RODRIGO BRUM LISBOA, cabo de dia, disse que fez a revista do armário do
corréu ALAN, onde foi encontrada a droga, referindo que foi ‘cobrado’ por
ALAN em relação à apreensão do entorpecente, registrando que o Sd ALAN
mostrou print de conversas de celular no qual atribuía a propriedade do tóxico ao
embargante e informou que não falou nem conhecia o GABRIEL ALEXANDER
(evento 37, documentos 4/7, da APM);
WESLEI MACHADO DE CARVALHO referiu que presenciou a revista do Cabo
LISBOA, no armário de Alan, momento que foi achada a droga, e que, depois,
soube da versão de ALAN de que a droga, em verdade, pertencia a GABRIEL
ALEXANDER, que a encontrou no assento que este ocupava no ônibus de
transporte dos militares. Noticiou que não conversara com GABRIEL ALEXANDER
ou o conhecia (evento 37, documentos 8/9, da APM);
EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO, encarregado do IPM, disse que foi
apurado que ALAN teria guardado a droga no armário para posterior entrega a
GABRIEL ALEXANDER, já que este a teria deixado no banco do ônibus de
transporte dos militares. Disse que GABRIEL ALEXANDER, no IPM, não
assumira a propriedade ou a responsabilidade quanto ao invólucro de droga,
suspostamente deixado no banco do ônibus (evento 60 da APM);
A testemunha LUCA GOMES GOES MOCELLIN (evento 131da APM) disse que
não presenciou o fato e que soube apenas por comentários de terceiros,
salientando que o recorrente GABRIEL ALEXANDER era um soldado normal e não
causava problemas (evento 131 da APM). (Grifos nossos)
Nesse sentido, como não há outro tipo de prova a indicar a presença da
autoria, como bem asseverou o voto vencido, não houve prova clara e suficiente de
que o embargante trouxe consigo a substância entorpecente ou que cometeu
qualquer das outras condutas do rol do art. 290 do CPM.
Ora, as prova produzidas pela Acusação se limitaram à versão do
corréu e aos prints de conversas de whatsapp entre a respectiva namorada e o
embargante de que a droga apreendida seria de propriedade do ex-Sd Ex
GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO.
Outrossim, indagado em Juízo, o ex-Sd Ex GABRIEL ALEXANDER
negou que a substância entorpecente lhe pertencia (evento 131 da APM):
(...) que não reconhece a droga encontrada como sua; que não se recorda de
ALAN ter motivos para incriminá-lo; que não foi preso em flagrante em
decorrência dos fatos; que viu os 'prints' da conversa que teve com a Sra.
Fernanda; que 'até então' pensava que era o cigarro de maconha que tinha
deixado no ônibus; que só quando o Cap Souza Melo mostrou 'a imagem'
reconheceu que a maconha não era a sua; que estava disposto assumir 'a culpa'
por um cigarro de maconha e não por um tablete; que a embalagem da substância
era transparente e que permitia saber que era maconha; que no IPM disse que se
fosse 'um cigarro' reconheceria como seu; que era usuário de droga, porém não é
mais; que só conheceu ALAN na inquirição; que não o conhecia anteriormente,
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347799 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
4/5
mas conhecia sua esposa, que teria lhe dito que ALAN também servia naquela OM;
que ambos serviam no mesmo batalhão, mas em pelotões diferentes; que todos os
dias pegavam o mesmo ônibus fretado que levava os militares de Montenegro para
a OM (...) (Grifos nossos)
Ademais, o fato de ter assumido que poderia ter esquecido um cigarro
no ônibus, não o torna autor do crime de porte da substância realmente encontrada,
tanto que negou reconhecê-la. E, por óbvio, a simples menção ao suposto cigarro
não o incrimina se sequer foi encontrado, inexistindo prova de materialidade.
Como é sabido, o Direito Processual Penal é consubstanciado pelo
princípio da verdade material, o qual requer a construção de um acervo probatório
que, indene de qualquer dúvida, possibilite a reconstrução dos fatos com a máxima
aproximação da realidade, para formação da culpabilidade do réu e,
consequentemente, a decisão condenatória.
Logo, no caso concreto, faz-se necessária a presença de provas
robustas além da simples atribuição, unilateralmente, pelo corréu de que a
propriedade da substância pertencia a terceiros, que pegou a droga no assentamento
do ônibus que o embargante estava sentado, que colocou-a no armário para guardá-
la e depois a entregou ao seu dono.
Tudo isso, desacompanhado de outras provas, carece de lastro para
sustentar uma condenação, ou seja, inelutavelmente, não há prova suficiente de que
alguma conduta do acusado preencheu a moldura do art. 290 do CPM, já que não
contém o feito dados com precisão de que o embargante incorreu em uma das
hipóteses elementares do tipo.
Oportunamente, não posso deixar de registrar que, considerando o fato
de que membros das Forças Armadas manuseiam armas de fogo de grande potencial
lesivo, o uso de entorpecente por um militar se releva de alta gravidade, motivo pelo
qual, a prática de consumo de drogas por integrantes da caserna tem que ser
vigorosamente coibida e desestimulada.
Mas por outro lado, a reprimenda no campo do Direito Penal exige um
nível de prova – para além da dúvida razoável – acerca da compatibilidade da
conduta com o texto da norma penal. E, faltando tal prova, exige-se a absolvição do
acusado pela insuficiência da demonstração concreta da narrativa pela parte
acusatória.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o recurso e acolher os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União,
para reformar o Acórdão hostilizado e absolver o embargante do crime previsto no
art. 290 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar.
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347799 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023 16:19
:: 40001347799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e90e8d3a3406f5d1f...
5/5
Brasília, 7 de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347799v6 e
do código CRC 121995dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/2/2023, às 14:32:37
7000090-27.2022.7.00.0000
40001347799 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR